Tribunal: TJDFT
Processo: 0703615-06.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. COBRANÇA INDEVIDA. LEGITIMIDADE ATIVA DA GENITORA DO PACIENTE. RESPONSABILIDADE DA OPERADORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBERTURA INTEGRAL DE INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS SUPORTADAS PELA AUTORA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A revelia não acarreta, por si só, a renúncia ao direito de recorrer, tampouco impede a análise das matérias de direito pelo Tribunal.
2. A genitora de paciente internado, menor de idade, é parte legítima para propor ação contra o plano de saúde quando diretamente afetada por cobrança indevida decorrente de tratamento médico-hospitalar de seu filho.
3. Configura falha na prestação do serviço a negativa ou restrição de cobertura de despesas hospitalares relativas à internação de urgência em hospital conveniado, impondo-se à operadora o dever de arcar integralmente com os custos do tratamento.
4. A ausência de solicitação formal de reembolso ou autorização prévia não afasta a responsabilidade da operadora, quando demonstrado que o beneficiário foi surpreendido com a cobrança após a alta hospitalar.
5. Verificada omissão na sentença quanto ao pedido de reembolso de despesas suportadas diretamente pela autora, impõe-se sua inclusão na condenação de índole material.
6. Correta a distribuição recíproca e proporcional dos ônus sucumbenciais fixada na r. sentença apelada, considerando a procedência parcial dos pedidos vertidos na inicial.
7. Apelações conhecidas. Apelação da ré não provida. Apelação da autora parcialmente provida.